Tribunal: TJSP
Processo: 2198947-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Agravo interno – Ação de obrigação de fazer – Decisão que, em sede de agravo de instrumento, concedeu parcialmente medida liminar pleiteada pela companhia aérea, determinando que o transporte, na cabine, do animal de suporte emocional seja feito com o uso de coleira e focinheira, bem como dentro de caixa apropriada para tanto – Insurgência da companhia aérea.

Autor que, conforme laudo de

Ementa:
Agravo interno – Ação de obrigação de fazer – Decisão que, em sede de agravo de instrumento, concedeu parcialmente medida liminar pleiteada pela companhia aérea, determinando que o transporte, na cabine, do animal de suporte emocional seja feito com o uso de coleira e focinheira, bem como dentro de caixa apropriada para tanto – Insurgência da companhia aérea.

Autor que, conforme laudo de médico juntado aos autos, é acometido de transtornos psiquiátricos, restando demonstrada sua necessidade de ser acompanhado pelo animal durante o voo – Ademais, foi juntado aos autos laudo de médico veterinário, comprovando que o animal, que é de médio porte, possui boas condições de saúde, está vacinado e não apresenta comportamento agressivo ou perigoso – Embarque que deve ser autorizado – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão mantida.

Medidas de segurança – Companhia aérea que afirma a impossibilidade de transporte do animal dentro de caixa apropriada, eis que o cachorro excede os limites físicos das caixas disponibilizadas – Medida, por isso, que merece ser revogada – Mantida, contudo, a determinação de uso de coleira e focinheira durante todo o trajeto e de posicionamento do animal no assento de modo a evitar contato direto com outros passageiros.

Recurso parcialmente provido.